Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005303-29.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, LIMINAR]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):
[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), NILDETE FERMINA CHAGAS - CPF: 811.084.192-91 (AGRAVANTE), MOISE FRANCOIS - CPF: 700.500.682-88 (AGRAVANTE), NATALI DA SILVA FORTES - CPF: 073.896.481-63 (AGRAVANTE), HIGOR VINICIOS CALIXTO - CPF: 014.883.781-69 (AGRAVANTE), JOVINO LEANDRO VIEIRA - CPF: 537.295.361-68 (AGRAVANTE), CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.245.160/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR JOSE DA SILVA - CPF: 714.039.141-68 (AGRAVANTE), VALDERI NUNES RODRIGUES - CPF: 022.570.701-27 (AGRAVANTE), FRANCIELE MARIA DA COSTA - CPF: 025.330.391-52 (AGRAVANTE), LUCILENE FRANCISCA DE SOUSA - CPF: 067.979.251-18 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 043.673.531-84 (AGRAVANTE), AMANDA ALVES PEREIRA - CPF: 041.776.211-96 (AGRAVANTE), ARIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.046.601-05 (AGRAVANTE), GINA VINCENT - CPF: 703.343.132-52 (AGRAVANTE), EVANDRO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 061.719.531-56 (AGRAVANTE), THIAGO HENRIQUE DA COSTA SILVA - CPF: 052.778.191-69 (AGRAVANTE), DEVANIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.354.311-46 (AGRAVANTE), RENIA DALMACY - CPF: 700.978.452-30 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR SANTANA DA SILVA - CPF: 040.159.381-94 (AGRAVANTE), KLEITON FERNANDES PONCE - CPF: 025.726.261-01 (AGRAVANTE), JULIANA FRANCISCA INACIO - CPF: 023.754.851-81 (AGRAVANTE), SUELLEN SOUZA ALMEIDA - CPF: 053.362.891-16 (AGRAVANTE), VALDETE LOPES VANDES (AGRAVANTE), LUCAS TRINDADE BARBOSA - CPF: 066.613.491-07 (AGRAVANTE), JOARI DE OLIVEIRA - CPF: 468.989.721-20 (AGRAVANTE), LUCIANE SANDRA NEPONOCENO - CPF: 012.033.231-07 (AGRAVANTE), ISABEL PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 337.018.812-00 (AGRAVANTE), ANA MARIA ALMEIDA NAPONICENO - CPF: 570.851.371-34 (AGRAVANTE), LUIS PEREIRA GALVAO NETO - CPF: 439.333.003-04 (AGRAVANTE), APARECIDA DE JESUS GUIMARAES BORGES - CPF: 772.305.151-49 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 045.764.871-67 (AGRAVANTE), KARINA DE ARRUDA HOLAK - CPF: 022.963.231-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 979.619.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS - CPF: 022.643.001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 646.191.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA FRANCA DA GUIA - CPF: 027.992.281-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CORREA SILVA - CPF: 021.317.951-22 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON PEREIRA BARBOSA - CPF: 705.343.301-34 (AGRAVANTE), DANIEL SANTOS SOUSA - CPF: 499.640.623-20 (AGRAVANTE), JOAQUIM RUFINO BENTO (AGRAVANTE), BELA DA SILVA MARQUES (AGRAVANTE), WELLWN BENEDITA DOSA SANTOS MARINHO (AGRAVANTE), WELLIGTON CHAGAS DOS SANTOS (AGRAVANTE), NILDICEIA FIRMINO CHAGAS (AGRAVANTE), ELIENE BARBOSA LIMA - CPF: 016.160.922-89 (AGRAVANTE), MARCOS HENRRIQUE DA SILVA FORTES (AGRAVANTE), MAURICIO CALINO SILVA FILHO - CPF: 432.534.231-15 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO - CPF: 026.676.781-84 (AGRAVANTE), IRAN FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 487.669.923-20 (AGRAVANTE), MARIA ALVES PEREIRA - CPF: 722.613.821-20 (AGRAVANTE), TAYSA FERREIRA DE LIMA - CPF: 035.312.621-73 (AGRAVANTE), LILIAN LARA F. DUARTE (AGRAVANTE), DAVID VINICIUS LOPES SILVA - CPF: 703.353.991-69 (AGRAVANTE), RENAN LUCAS SAMPAIO SILVA - CPF: 066.799.081-08 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA (AGRAVANTE), NILMACI FERMINA CHAGAS (AGRAVANTE), RONALDO DE ARRUDA SILVA (AGRAVANTE), THALLIANE RODRIGUES CINTRA (AGRAVANTE), MARIA JOSE RODRIGUES DA GUIA CRUZ - CPF: 035.201.071-12 (AGRAVANTE), ANA PAULA CORSINHO DA SILVA (AGRAVANTE), BRUNO CORSINO DE ALMEIDA - CPF: 075.974.841-19 (AGRAVANTE), CLARICE RODRIGUES DA GUIA - CPF: 314.099.381-15 (AGRAVANTE), DOUGLAS APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVANTE), LUCIANO DA SILVA GAUDENCIO (AGRAVANTE), RAFAEL QUADRA DO NASCIMENTO (AGRAVANTE), GERSON FACUNDO DE MATOS - CPF: 580.720.551-00 (AGRAVANTE), HILTON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 010.520.441-23 (AGRAVANTE), NILZA PAULA DE ALMEIDA - CPF: 889.131.041-72 (AGRAVANTE), FERNANDO WILLIAM DOS SANTOS SOUZA (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SACRAMENTO - CPF: 516.855.232-34 (AGRAVANTE), SAMUEL AMARIO DA SILVA (AGRAVANTE), CICERO DE LIMA (AGRAVANTE), MARCOLINO GANDOR DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), RENATO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 322.182.348-74 (AGRAVANTE), CRISTINEI GUIA DA SILVA (AGRAVANTE), VALCLAUDINEI LOPES DE ALMEIDA (AGRAVANTE), ALEX JUNIOR CARVALHO DA SILVA (AGRAVANTE), ANTONIA EVANGELISTA DA CRUZ (AGRAVANTE), CLAUDOMIRO BENITEZ PEREIRA (AGRAVANTE), JEYMES VINICIUS ALVARENGA DA ROSA (AGRAVANTE), KELWE RONALD ASSIS PEREIRA - CPF: 064.720.271-96 (AGRAVANTE), ROMARIO PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), CAMILA DAIANE DA SILVA SOUSA (AGRAVANTE), ADRIANO INACIO DE SOUSA - CPF: 067.979.351-80 (AGRAVANTE), WIGNA DA SILVA CONCEIÇÃO (AGRAVANTE), LADIONE ALVES DA SILVA (AGRAVANTE), INGRYDY MARIA DA SILVA (AGRAVANTE), ESMAEL BRAGA DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), MARIANA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 093.797.131-69 (AGRAVANTE), BENEDITO DA SILVA FERREIRA (AGRAVANTE), FELIPE MARTIN DE SOUZA (AGRAVANTE), JELLIAN PAULA DA SILVA PIRES DOS ANJOS (AGRAVANTE), ANTONIO PIRES - CPF: 507.459.569-04 (AGRAVANTE), JOSE MARIA DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), WINGRID DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 069.080.271-47 (AGRAVANTE), JOEL RODRIGUES DA GUIA - CPF: 004.657.081-02 (AGRAVANTE), VANCURIS NEI DA SILVA (AGRAVANTE), BRUNO JOSE MONTEIRO (AGRAVANTE), GLOIRADIEU DESIR - CPF: 703.519.142-93 (AGRAVANTE), IZAC FIRMINO CHAGAS - CPF: 005.894.512-19 (AGRAVANTE), WESQUIN MICHEL - CPF: 701.317.432-79 (AGRAVANTE), SANDRA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO (AGRAVANTE), LINDOLFO MARCELO GERIN DE SANTANA - CPF: 105.979.921-93 (AGRAVANTE), ANA MARIA RONDON DA CUNHA - CPF: 275.050.901-78 (AGRAVANTE), EDSON AILTON DE CAMPOS - CPF: 183.582.091-34 (AGRAVANTE), ADEMIR DE CAMPOS BORGES - CPF: 205.952.121-15 (AGRAVANTE), ANA PAULA SILVA DA CRUZ - CPF: 075.768.521-86 (AGRAVANTE), JOYLIANA MONICK ROSARIO DA CRUZ - CPF: 016.580.611-79 (AGRAVANTE), FABIANO JESUS SOUZA LEAO - CPF: 005.435.341-62 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 925.968.001-87 (AGRAVANTE), LUCIANO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 807.026.271-00 (AGRAVANTE), CRISTINA SILVA SANTANA (AGRAVANTE), ESTEVÃO ALEXANDRE DA SILVA (AGRAVANTE), GESIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.443.991-14 (AGRAVANTE), CLEITIELE ESTEFANI DA SILVA (AGRAVANTE), ZILENE PEREIRA CAJADO (AGRAVANTE), BIANCA DE SOUSA RAMOS - CPF: 029.090.511-70 (AGRAVANTE), ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS (AGRAVANTE), JOCIMEIRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.188.071-82 (AGRAVANTE), ELEODORA BISPO DE SOUZA - CPF: 047.819.311-46 (AGRAVANTE), MAURO LEANDRO DA SILVA (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO INACIO (AGRAVANTE), RAQUEL CASTRO SILVA - CPF: 075.680.631-35 (AGRAVANTE), RAKYELLE CASTRO DA SILVA - CPF: 084.084.481-61 (AGRAVANTE), VALCLAUDINEI LOPES DE ALMEIDA (AGRAVANTE), CRISTINEI GUIA (AGRAVANTE), ADEMIR MAXIMOS (AGRAVANTE), JOSE MARIA DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), NOEMIA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 005.219.461-23 (AGRAVANTE), FRANCISCO MOREIRA CASSERI - CPF: 953.732.928-34 (AGRAVANTE), EDITE SOARES VIRGINIA DAHBOUR - CPF: 695.929.931-49 (AGRAVANTE), MARCONDES GONÇALVES PEREIRA (AGRAVANTE), CICERO DE LIMA (AGRAVANTE), WESQUIN MICHEL (AGRAVANTE), GESIEL RODRIGUES (AGRAVANTE), JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), TALINE RODRIGUES SINTRA (AGRAVANTE), MARIA JOSE RODRIGUES DA GUIA CRUZ (AGRAVANTE), GLENDA MILIANI ALVES DA SILVA - CPF: 040.162.071-93 (AGRAVANTE), JOSE RUBENS PEREIRA - CPF: 951.508.894-15 (AGRAVANTE), ANTONIO JURANDIR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 787.374.431-00 (AGRAVANTE), RODRIGO VICENTE (AGRAVANTE), CLAUDIA CORSINO DE ALMEIDA - CPF: 063.149.481-26 (AGRAVANTE), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 070.855.832-15 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DE CARVALHO - CPF: 956.459.261-53 (AGRAVANTE), JEANDERSON NUNES DE MATOS - CPF: 042.906.961-80 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO (AGRAVANTE), JOAQUIM RUFINO BENTO - CPF: 551.912.741-72 (AGRAVANTE), LADIONE ALVES DA SILVA - CPF: 845.594.971-68 (AGRAVANTE), EDSON AILTON DE CAMPOS (AGRAVANTE), FELIPE MARTINS DE SOUZA - CPF: 072.763.994-35 (AGRAVANTE), TEREZINHA DE LIMA MOREIRA - CPF: 396.067.831-20 (AGRAVANTE), MARINHO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 155.958.381-91 (AGRAVANTE), WELLEN B. DOS SANTOS MARINHO (AGRAVANTE), ANA MARIA RONDON DA CUNHA (AGRAVANTE), ANA MARIA DE ALMEIDA NEPONOCENO (AGRAVANTE), LUCIANE SANDRA NEPONOCENO (AGRAVANTE), MARIA ALVES PEREIRA (AGRAVANTE), JOEL RODRIGUES DA GUIA (AGRAVANTE), ALINE SOUZA DE CAMPOS (AGRAVANTE), CLARICE RODRIGUES DA GUIA (AGRAVANTE), IRAN FRANCISCO DOS SANTOS (AGRAVANTE), ORIVALDO DE OLIVEIRA MARTINS (AGRAVANTE), GEOVANA SOUZA (AGRAVANTE), JUCILENE DE OLIVEIRA SOUZA (AGRAVANTE), JOÃO BROZ (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BORRALHO SILVA (AGRAVANTE), PAULO RICARDO DA SILVA CONCEIÇÃO (AGRAVANTE), EDILAINE COSTA MARQUES (AGRAVANTE), CLEITON FERNANDES (AGRAVANTE), ANA PAULA CORSARIO DA SILVA (AGRAVANTE), DEVANIL PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), CRISTINEI GUIA (AGRAVANTE), AILTON ALVES FERNANDES (AGRAVANTE), HILTON AUGUSTO DA SILVA (AGRAVANTE), VANDERLEI LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 731.859.732-91 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –AÇÃO RESCISÓRIA - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DECORRENTE DE SENTENÇA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA ATÉ 30/07/2022 CONSOANTE ADPF nº 828 - REEDIÇÃO DAS MATÉRIAS TRAZIDAS NO PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante reeditou no agravo interno as mesmas matérias trazidas na ação rescisória e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar o revigoramento da liminar concedida inicialmente, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de ID nº 129235698
interposto por
NILDETE FERMINA CHAGAS e OUTROS
em face

da decisão monocrática que deferiu o pedido de reconsideração da requerida
CROMOARTE BUEREAU DE FOTOLITOS LTDA ME
,
revogando a liminar
concedida no
ID nº 125503199
, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela para suspender os efeitos da sentença proferida na
Ação de Reivindicatória 1042090-70.2018.8.11.0041
e eventual mandado de imissão de posse, até o dia
30/07/2022
, ou seja, concedendo mais trinta (30) dias, além daquele determinado pelo ministro Barroso.

Ainda, além da revogação, aplicou a multa de litigância de má-fé, pela postura processual de deslealdade dos autores e de seus advogados, com nítido atentado à dignidade da justiça e de má-fé, infringindo vários incisos do artigo 80 do CPC/15, sendo condenados, solidariamente, em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, com fundamento no artigo 81 do mesmo Código.

Insatisfeitos com a decisão, informam agravantes que a
ação rescisória interposta em
22/03/2022
em face da CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA-ME, busca tão somente a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa, diante da prova inequívoca de que a localidade da terra em questão diverge da matrícula apresentada pela agravada.

Ponderam os agravantes que quando do protocolo da presente ação em
22/03/2022
não havia sido protocolada a
Reclamação Constitucional nº 52.963
, de modo que os agravantes jamais omitiram fatos importantes.

Enfatizam ainda que a
Resolução n° 10 de 17 de outubro de 2018
, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que dispõe sobre as soluções garantidoras de direitos humanos e medidas preventivas em situações de conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos, protegem todos os afetados, portanto, devendo ser adotadas as medidas contidas nos incisos I a IX da aludida resolução.

Assim, no entender dos agravantes, enquanto não houver solução garantidora de direitos humanos, deve-se permitir a permanência das populações nos locais em que tiverem se estabelecido, adotando providências para a regularização de sua situação jurídica no local, ainda que temporariamente, garantindo-se o acesso a todos os serviços essenciais.

Por fim, pugnam pelo provimento ao presente agravo regimental, para fins de suspender os efeitos da sentença do Processo n° 1042090- 70.2018.811.0041, com a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo
rescissorium
, para fins de reconhecer a divergência de localidades.

Ainda, requerem a não condenação de multa de litigância de má-fé, haja vista que os agravantes não omitiram fatos importantes, de modo que a data do protocolo da reclamação constitucional fora posterior a presente ação.

As contrarrazões ao agravo interno vieram no
ID nº 132360161
, oportunidade em que a parte agravava rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de ID nº 129235698
interposto por
NILDETE FERMINA CHAGAS e OUTROS
em face

da decisão monocrática que deferiu o pedido de reconsideração da requerida
CROMOARTE BUEREAU DE FOTOLITOS LTDA ME
,
revogando a liminar
concedida no
ID nº 125503199
, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela para suspender os efeitos da sentença proferida na
Ação de Reivindicatória 1042090-70.2018.8.11.0041
e eventual mandado de imissão de posse, até o dia
30/07/2022
, ou seja, concedendo mais trinta (30) dias, além daquele determinado pelo ministro Barroso.

Ainda, além da revogação, aplicou a multa de litigância de má-fé, pela postura processual de deslealdade dos autores e de seus advogados, com nítido atentado à dignidade da justiça e de má-fé, infringindo vários incisos do artigo 80 do CPC/15, condenando-os, solidariamente, em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, com fundamento no artigo 81 do mesmo Código.-

Pois bem
.

Ao analisar o pedido de reconsideração em questão, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela requerida
CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – M
E, objetivando a revogação de tutela de urgência concedida na Ação Rescisória (
ID nº 127436178
) movida por
NILDETE FERMINA CHAGAS e OUTROS.

Na concepção da requerida, desde que a empresa CROMOARTE BUREAU iniciou sua tentativa de reaver a área invadida, com base na sentença que lhe fora proferida, tem-se que os invasores adotaram inúmeros expedientes protelatórios e incidentes processuais, os quais chegaram até o STF neste corrente ano de 2022.

Pondera que já há decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da
Reclamação Constitucional n. 52.963/MT,
consignando que as decisões deste TJMT, para a feitura da desocupação da área pertencente à CROMOARTE BUREAU, estão em consonância com os consectários da MC ADPF 828/DF.

Por fim, pugnou pela reconsideração, a fim de revogar a tutela de urgência, porquanto se trata de ocupação posterior à pandemia, não havendo violação a ADPF 828/DF. Em ato contínuo, pela adoção de expedientes protelatórios e desleais omitindo fatos imprescindíveis à ilustre Relatora, requer-se a condenação dos REQUERENTES por litigância de má-fé e atentado à dignidade da justiça, em 10% do valor da causa originária.

Pois bem.

No caso em comento, os autores
NILZETE FERMINA CHAGAS e OUTROS
ajuizaram a presente
ação rescisória com pedido de concessão de tutela de urgência
, visando suspender os efeitos da sentença rescindenda proferida nos autos da
Ação Reivindicatória nº 1042090- 70.2018.8.11.0041
ajuizada pela
CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME
, até o julgamento final da nominada rescisória.

Ao apreciar o pedido de concessão de tutela de urgência, a
deferi parcialmente
para suspender os efeitos da sentença proferida na aludida a
ção de reivindicatória
e eventual mandado de imissão de posse, até o dia
30/07/2022
.

Todavia, para deferir parcialmente a tutela de urgência, levei em consideração a decisão proferida na
ADPF nº 828
do Exmo. Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO que
deferiu a liminar
da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na
Lei nº 14.216/2021
, até o prazo de
31 de março de 2022
, posteriormente, prorrogado para
30/06/2022
, decisão este referendada pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, no pedido de reconsideração, a requerida
CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME
, autora da ação reivindicatória, trouxe aos autos outra decisão do Supremo Tribunal Federal, esta proferida nos autos de
Reclamação Constitucional nº 52.963/MT
, pelo iminente
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
, que inicialmente, em
20/04/2022
, deferiu cautelar para determinar a suspensão imediata da ordem judicial de desocupação da área objeto do presente litígio.

No entanto, após juntada de novos documentos, o douto Ministro ANDRÉ MENDONÇA, em
22/04/2022
,
reconsiderou a decisão anterior por ele proferida
, sob o fundamento de que o imóvel já havia sido desocupado pelo oficial de justiça entre os dias
19/04/2022 e 20/04/2022
, desta forma, no entender do ministro, estaria havendo tentativa de retorno à área, sendo assim, presente o periculum in mora inverso, cabendo ao Poder Público atuar para evitar a consolidação de ocupações ocorridas após
20/03/2020
, conforme decisão proferida em 03/06/2021 na ADPGF 828. Confira:

Conforme se verifica, entendeu o eminente ministro que ficou comprovado nos autos que a ocupação ocorreu posteriormente à pandemia, decisão esta que não foi objeto de recurso naquela Corte Superior.

Logo, em caso de eventual decisão em contrário, estaríamos descumprindo decisão proferida pelo STF, razão pela qual o pedido de reconsideração deve ser deferido.

Ademais, analisando os documentos juntados pela autora da ação reivindicatória, verifica-se que os autores da ação rescisória já haviam apresentado uma P
ETIÇÃO AVULSA (nº 15078 –MT)
no S
uperior Tribunal de Justiça,
da relatoria do nobre
Ministro RAUL ARAÚJO
, r
equerendo a suspensão do cumprimento do mandado de desocupação
, sob o argumento de que a decisão reclamada violou a decisão liminar proferida no
Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828
, porquanto ignorou que as ocupações ocorridas após a pandemia da Covid19 estão igualmente protegidas pela decisão apontada como paradigma, contudo, foi
inferido o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de previsão legal

(
ID nº127436181
).

De igual sorte, além dessas decisões dos eminentes ministros do STF e do STJ, que foram deliberadamente omitidas na presente Ação Rescisória, o próprio relator da ação principal, douto
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
, já havia, em
28/01/2022
,
revogado um efeito suspensivo concedido
, se
retratando no Agravo Interno nº 1023340-41.2021.8.11.0000
, determinando que
CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME
, fosse reintegrado no imóvel objeto da demanda, conforme transcrevo um fragmento da parte final da decisão:

“(...) Dessa feita, em virtude da ocorrente continuidade de atos a turbar ou molestar a posse da Cromoarte, prudente que se mantenha a medida excepcional de desocupação de todos os ocupantes da área em litígio, mantendo para todos os efeitos, a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, recurso de apelação (n.1023304- 70/2021) e, consequentemente a ordem liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1021819-61.2021.8.11.0000, oriundo da ação reivindicatória nº 1042090-70.2018.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, interposto pela Requerida Cromoarte Bureau de Fotolitos Ltda-ME.

Com sessas considerações, com fulcro no artigo 297, do CPC,
revogo o efeito suspensivo concedido

(ID 114662953), como medida cautelar determino que a CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME seja reintegrada na posse do imóvel objeto da demanda
, devendo o Poder Público assegurar a remoção e encaminhamento dos peticionantes/apelantes e seus familiares que, eventualmente, estejam ocupando o imóvel em questão, "para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada", nos termos da decisão proferida pelo STF, na ADPF nº 828 MC/DF.

Determino ainda, que o magistrado de piso tome as medidas necessária para o efetivo cumprimento da medida.

Comunique-se o juízo de origem.

Intime-se desta decisão os requerentes GILMAR JOSE DA SILVA e OUTROS, via de seu patrono, via DJE, para conhecimento e fins pertinentes.

Intimem-se.

Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- Relator”.
Grifei

Portanto, diante dos documentos trazidos pela requerida, revelam-se ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15, devendo ser deferido o pedido de reconsideração, com a revogação da liminar concedida no ID nº 125503199.

Ante o exposto,
defiro o pedido de reconsideração
feito pela requerida CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME, consequentemente, r
evogo a tutela antecipada proferida no

ID nº 125503199
.

Comunique-se, c
om urgência
, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para que seja mantido o mandado de imissão de posse emitido em favor da requerida.

Quanto à multa de litigância de má-fé, esta deve ser deve ser acolhida – até porque a parte autora omitiu fatos importantes, em especial a decisão do Ministro ANDRÉ MENDONÇA para obter vantagem processual, além de induzir esta relatora ao erro, que inclusive, poderia ter descumprido, ainda que involuntariamente, decisão do Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, pela postura processual de deslealdade dos autores e de seus advogados, com nítido atentado à dignidade da justiça e de máfé, infringindo vários incisos do artigo 80 do CPC/15)
condeno os requeridos
, solidariamente, em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, com fundamento no artigo 81 do mesmo Código.

Intime-se e cumpra-se, com urgência.

Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça, conforme já determinado
ID nº 125503199
.

Cuiabá, 20 de maio de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da liminar concedida parcialmente na ação rescisória, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar o revigoramento da liminar recursal, portanto, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, logo, o recurso não deve ser provido.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4º VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), APÓS O VOTO DA RELATORA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, ACOMPANHADA PELOS 1º, 2ª E 3º VOGAIS.

SESSÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4º VOGAL)

O voto da i. Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no feito, acerca da r. decisão que revogou a liminar concedida nos autos da ação rescisória ajuizada por Nildete Firmina Chagas e outros em desfavor da Cromoarte Buereau de Fotolitos Ltda. – ME, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela para suspender os efeitos da sentença proferida na ação reivindicatória n. 1042090-70.2018.8.11.0041 e eventual mandado de imissão de posse, até o dia 30.07.2022, aplicando, ainda, multa por litância de má-fé.

In casu
, após detida análise dos autos, verifico que, consoante bem anotado pela i. Relatora, “
a requerida
CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME
, autora da ação reivindicatória, trouxe aos autos outra decisão do Supremo Tribunal Federal, esta proferida nos autos de
Reclamação Constitucional nº 52.963/MT
, pelo iminente
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
, que inicialmente, em
20/04/2022
,
deferiu cautelar para determinar a suspensão imediata da ordem judicial de desocupação da área objeto do presente litígio
. [...] Conforme se verifica,
entendeu o eminente ministro que ficou comprovado nos autos que a ocupação ocorreu posteriormente à pandemia, decisão esta que não foi objeto de recurso naquela Corte Superior
. Logo, em caso de eventual decisão em contrário, estaríamos descumprindo decisão proferida pelo STF, razão pela qual o pedido de reconsideração deve ser deferido. [...]
De igual sorte, além dessas decisões dos eminentes ministros do STF e do STJ, que foram deliberadamente omitidas na presente Ação Rescisória, o próprio relator da ação principal, douto Desembargador Sebastião de Moraes Filho, já havia, em
28/01/2022
,
revogado um efeito suspensivo concedido
, se
retratando no Agravo Interno nº 1023340-41.2021.8.11.0000
, determinando que
CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME
.”
(negritei).

À vista disso, não há mais qualquer sombra de dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos, ao menos em sede de cognição sumária, demonstra a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, devendo ser mantida, a meu ver, a revogação da liminar anteriormente concedida, nos termos do voto da i. Relatora.

De outra banda, no tocante a aplicação da multa por litigância de má-fé, diante do que se observa da conduta dos autores, ora agravantes, é de clareza solar que se enquadra no rol taxativo do art. 80, do CPC, revelando, outrossim, o acerto da i. Relatora também neste particular.

Logo, desnecessário se faz maior delonga, bastando as assertivas esposadas pela i. Relatora para revogar a liminar anteriormente concedida e aplicar a multa por litigância de má-fé aos autores, ora recorrentes.

Por estes termos, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022